Tribunal: TJMT
Processo: 1007050-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1007050-14.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CÁCERES
Agravante: BANCO FICSA S.A.
Agravado: MANOEL PEDRO DE LIMA
Número do Protocolo: 1007050-14.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO FICSA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Nulidade de Contrato c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais” (Proc. no 1001131-26.2022.8.11.0006), ajuizada contra o agravante por MANOEL PEDRO DE LIMA, deferiu pedido de tutela de urgência para ordenar ao Banco/réu/agravante que suspenda “os descontos efetuados junto aos proventos da parte autora (...), no prazo máximo de 10 dias úteis (...), sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 5 mil” (cf. Id. no 80496314 dos autos de origem).
O Banco/agravante sustenta ser “totalmente incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$ 200,00, quando se trata de uma prestação mensal, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora” (cf. Id. no 124692170 - pág. 3).
Alega, ademais, que, tratando-se de prestação mensal, “eventual descumprimento somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por cada desconto”, daí o descabimento de multa diária (cf. Id. no 124692170 - pág. 6).
No mais, alonga-se sobre a “necessidade de redução da multa” e sobre a exiguidade do prazo assinalado para cumprimento da ordem (sic – cf. Id. no 124692170 - pág. 7/10).
Pede, sob esses fundamentos, “concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, notadamente no que tange à multa fixada”, e, ao final, seu provimento “para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o agravado em seu benefício previdenciário”, ou, alternativamente, para que “seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido”, fixando-se “prazo para cumprimento não inferior a 30 dias” (sic – cf. Id. no 124692170 - pág. 12).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada ao impor multa para o caso de descumprimento da ordem de abstenção de realização de descontos no benefício previdenciário da autora (não há fundamentação jurídica da insurgência recursal quanto à ordem em si), e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo o Banco/agravante soube precisar qual seria o efetivo dano e qual seria o verdadeiro risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que “o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo juiz singular, o banco requerido poderá ser injustamente condenado ao pagamento de valores exorbitantes a título de multa” (sic – cf. Id. no 124692170 - pág. 10).
Ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento do seu pedido de afastamento ou limitação da multa, quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, , quer dizer, seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial alusiva às tutelas de urgência.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 13 de maio de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator